Tribunal: TJMT
Processo: 1007238-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007238-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- GIESELA KURTZ
AGRAVADOS:- ARACI MARIA DIAS DE OLIVEIRA e outros
Agravo de Instrumento n. 1007238-41.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, em Ação de Revisão de Cláusula Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava o depósito em juízo da quantia corresponde R$615.000,00 que se refere à cotação da soja ao tempo da celebração do contrato.
Alega que em 30-4-2019 firmou com os agravados Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural referente a uma área de 704,3776 hectares pelo preço de R$ 4.450.000,00.
Diz que ficou ajustado que R$2.460.000,00 seriam divididos em quatro parcelas, cada uma correspondendo a dez mil sacas de soja, fixado o valor de R$61,50 por saca, totalizando R$650.000,00.
Aduz que devido a pandemia decorrente da Covid-19 o preço da soja subiu drasticamente, ultrapassando R$160,00 a saca, ocasionando desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva para ela.
Discorre sobre a necessidade de reequilibrar o negócio jurídico e pede, no final a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o depósito em juízo da quantia corresponde R$615.000,00 decorrente da compra de uma área rural, proferido nos seguintes termos:
(...)
Apesar de a parte autora manifestar o interesse de depositar certo valor em Juízo, para fins de sustar eventual incidência de mora, pretende fazer com base na quantia que entende ser devida, isto é, em R$ 615.000,00, tendo por base, ao que parece, o valor da saca de soja na data da celebração do contrato (30/04/2019).
Ocorre que, pelas alegações postas na petição inicial, o valor que se pretende depositar em Juízo não corresponde à integralidade da parcela pretendia pela parte ré, pois a parte credora visa a satisfação da obrigação com base na variação cambial que alterou a cotação da saca de soja positivamente.
Em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifica-se, na Cláusula Quinta, parágrafo primeiro, do Contrato apresentado à Id. 53967008, que as partes celebrantes ajustaram “que as parcelas futuras não terão a incidência de juros ou correção monetária sobre o valor das mesmas [...], no entanto, a entrega de seja futura sofrerá a variação positiva sobre o preço praticado à época do pagamento, levando como parâmetro o preço do dia 29 de abril de 2019m dia do negócio entabulado pelas partes e que nesta data o valor da saca de seja de 60kg era de R$ 61,50 [...]”. (sic)
Perceba-se que, pela previsão contratual, ao menos nesse exame estreito, as partes assumiram o compromisso de risco pautado na variação do preço da saca de soja.
Importante frisar que, em contratos dessa natureza, em que há a obrigação de entrega futura, há risco para ambas as partes celebrantes, tendo em vista que pode haver diferença tanto para mais quanto para menos, assumindo as consequências dessas oscilações de mercado, carecendo, para a hipótese, de elementos de convicção para respaldar o seu descumprimento.
Frise-se, novamente, que, o contrato privado, ao menos nessa cognição superficial, estabeleceu que as flutuações de preço seriam um risco para o contratante e, por isso, não pode, agora, a parte devedora pretender o descumprimento pelo simples depósito da quantia que entende devida.
Com efeito, o depósito parcial pretendendo pela parte autora, a título de tutela de urgência, não elide qualquer risco de que o credor da dívida deixe de receber o valor que entende ser devido, no caso de vir a ser, eventualmente, julgada improcedente a demanda. Por isso, apenas o depósito integral, de acordo com a pretensão da parte credora, é que poderia, desde que aliado aos demais elementos exigidos pela Lei para se conferir tutela de urgência, é que poderia sustar eventual cobrança pelo credor. (Id 85274470)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, caso seja provido o Recurso no mérito, ela não arcará com as multas previstas no contrato.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada e documentação apresentada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator